Tribunal: TJMT
Processo: 1034147-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034147-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JURANDIR ALVES DE CARVALHO - CPF: 328.976.421-49 (APELADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". OBSERVÂNCIA DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRESERVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Jurandir Alves de Carvalho, a qual declarou a nulidade do edital de notificação publicado no processo administrativo ambiental no 414.171/2020 e determinou a extinção do referido processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se a notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental foi válida, considerando que as tentativas de notificação postal, encaminhadas ao endereço cadastral do autuado e de seu advogado constituído, retornaram com a informação "não procurado".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contraditório e a ampla defesa são assegurados pela Constituição Federal, artigo 5o, LV, e reafirmados no artigo 98 da Lei Complementar Estadual no 38/1995, que estabelece sua observância nos processos administrativos ambientais.

4. O artigo 121, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 38/1995 estabelece ordem sucessiva e cogente para a intimação em processos administrativos ambientais, sendo a notificação pessoal a primeira modalidade obrigatória, seguida da notificação por representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento e, por último, por edital, quando o infrator estiver em lugar incerto ou não sabido.

5. Foram realizadas duas tentativas de notificação do recorrido, ambas encaminhadas ao endereço cadastral constante da defesa administrativa apresentada por seu advogado constituído, tendo ambas retornado com a informação "não procurado".

6. O artigo 4o, § 9o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, vigente à época dos fatos, estabelece que, no caso de devolução do aviso de recebimento pelos Correios, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável promoverá a intimação por edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“Nas hipóteses em que o processo administrativo ambiental é regulamentado pelo Decreto Estadual no 1.986/2013, o retorno da notificação com a informação ‘não procurado’ autoriza a publicação do edital.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; Lei Complementar Estadual no 38/1995, arts. 98 e 121, parágrafo 1o; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 4o, parágrafo 9o; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento no 1022302-52.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.10.2025, DJE 10.10.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1034147-89.2024.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
JURANDIR ALVES DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica – NAE, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por
Jurandir Alves de Carvalho
, que julgou procedente o pedido formulado à exordial, a fim de julgar extinto o processo administrativo no 414.171/2020, em decorrência da nulidade do edital de notificação.

Condenou, ainda, o recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso defende a validade da notificação por edital após o retorno negativo do Aviso de Recebimento, invoca a presunção de legitimidade dos atos administrativos e sustenta que o recorrido não teria produzido prova suficiente para elidir as conclusões do órgão ambiental.

Quanto ao termo de embargo, argumenta se tratar de decorrência legal da constatação de infrações ambientais.

Requer, então, a reforma do ato sentencial, a fim de que os pedidos formulados sejam julgados improcedentes.

O recorrido apresentou contrarrazões no ID no 321700021, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID no 325223350, manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica – NAE, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por
Jurandir Alves de Carvalho
, que julgou procedente o pedido formulado à exordial, a fim de julgar extinto o processo administrativo no 414.171/2020, em decorrência da nulidade do edital de notificação
.

De acordo com o que se verifica do relatório, confere-se que a única questão a ser verificada neste momento, é com relação à validade do edital de notificação, publicado no feito administrativo.

Pois bem.

Com relação ao ponto suscitado, verifica que este se refere à suposta validade da notificação por edital realizada no processo administrativo, a sustentar que teria sido regular após o retorno negativo do Aviso de Recebimento encaminhado ao endereço cadastral do autuado.

Não há dúvidas de que o contraditório e ampla defesa são pressupostos processuais em qualquer tipo de procedimento, seja judicial, ou administrativo, o que é assegurado pela Constituição Federal, no artigo 5o, LV, e reafirmado no artigo 98 da Lei Complementar Estadual 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente), que estabelece:

Art. 98 As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar. (Nova redação dada pela LC 232/05)

O § 1o do artigo 121 do Código Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso preconiza a forma de intimação da pessoa física ou jurídica do Auto de Infração de modo sucessivo e cogente:

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela LC 706/2021)

[...]

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

A legislação estadual é expressa ao determinar que a intimação deve observar ordem sucessiva específica, sendo a notificação pessoal a primeira modalidade obrigatória.

É importante consignar, também, que, no caso dos autos, não se trata de edital de notificação para ingressar no feito, mas para apresentar eventual recurso administrativo, ou pagamento administrativo do débito.

Inclusive, relevante destacar que, o recorrido
apresentou
defesa (ID no 321699983 – fls. 19/34), ou seja, o referido já possuía advogado constituído no feito, embora isto não afaste a obrigatoriedade da notificação.

Verifica-se que, foram efetuadas duas tentativas de notificação do recorrido (IDs no 321699983 – fls. 60 e 66), sendo que ambas foram encaminhadas ao endereço do causídico dos autos, estas que constavam na defesa administrativa como sendo:
Av. Prefeito João Macaúba, no 1013, CENTRO, CEP 78430-0000
.

No caso, ambas as tentativas retornaram sem êxito, com a indicação
NÃO PROCURADO
, em detrimento de o endereço potencialmente ser de difícil acesso aos correios.

Destarte, nas hipóteses em que ocorre esta circunstância, há de se observar o regramento disposto no Decreto Estadual no 1.986/2013, vigente à época dos fatos:

Art. 4 o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

[...]

§ 9o No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital.

[...]

No caso, então, em detrimento de as notificações terem sido encaminhadas para o endereço registrado nos autos, somado ao fato de os ARs terem voltado com a informação
não procurado
, e o fato de o recorrido já possuir causídico, é forçoso argumentar a nulidade do edital de notificação.

Nestes termos, veja-se o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
[...]
2. A citação por edital é legítima quando a correspondência enviada com aviso de recebimento retorna com a anotação 'NÃO PROCURADO', cabendo ao administrado o ônus de manter atualizado seu endereço junto ao órgão ambiental competente
.”

[...]

(N.U 1022302-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025).

No caso, então, a inteligência do artigo 4o, § 9o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, somado à tentativa prévia de notificação reiterada, constitui a validade do Edital de Notificação.

Em razão do iminente provimento recursal, é necessário proceder à inversão do ônus sucumbencial, em favor do Estado de Mato Grosso, no mesmo percentual, bem como a ser calculado tendo como base o valor atualizado da causa.

Por todo o exposto,
dou provimento
ao Recurso de Apelação Cível interposto, no intuito de reformar o ato sentencial proferido, e declarar a validade do Edital de Notificação, a determinar, também, a inversão do ônus sucumbencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025